Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701605-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS JOSE SANTANA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a anulação do auto de infração lavrado pelo Ibram. Ocorrendo a confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, estes poderão ser julgados conjuntamente. Não obstante, em consulta ao sistema informatizado deste E. TJDFT, verifica-se que nos autos principais (PJe 0743207-90.2020.8.07.0016) foi proferida decisão suspendendo a cobrança da multa questionada, bem como declinando a competência para a Vara do Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do DF que, ao receber o processo, ratificou todos os atos praticados. Portanto, constata-se a perda do objeto quanto aos pedidos formulados nestes agravos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno e ao agravo de instrumento com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Arquivem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator